Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-39.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), JADER ZENON DE GUSMAO - CPF: 058.537.841-02 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.554.665/0001-72 (RECORRIDO), SAO PAULO LOCACAO DE TORRES LTDA. - CNPJ: 12.367.698/0001-67 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO), ROBERTO COSTA PEREIRA - CPF: 325.603.848-41 (ADVOGADO), DIEGO DI SIERVI GUEZANI - CPF: 302.263.168-58 (ADVOGADO), POLIANA APARECIDA XAVIER EVARISTO DE PAULA - CPF: 722.485.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado:

1006938-39.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s)/Recorrido(s):

HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO / JADER ZENON DE GUSMAO / CLARO S.A.

Recorrido(s):

CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA / SAO PAULO LOCACAO DE TORRES LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. QUEDA DE PEÇA DE TORRE DE TRANSMISSÃO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR SOBRE O TELHADO DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE COLOCA EM RISCO A ESTRUTURA DA TORRE. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DECOTADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual os autores alegam que na noite do dia 25/01/2022, ouviram grande barulho no banheiro da sua residência, constatando que uma peça havia se soltado da torre de transmissão de telefonia celular localizada no terreno vizinho ao de sua residência, tendo danificado o teto e o piso do cômodo. Afirmam que antena foi instalada em distância que não garante a segurança da família, expondo-a a riscos de lesões corporais e até morte. Pugnam pela concessão de liminar que determine que a torre seja removida ou reinstalada a, no mínimo, 50 metros da residência dos autores, bem como que sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados.

2.
Não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica, porquanto o conjunto probatório colacionado demonstrou de forma incontroversa que a peça que danificou o imóvel dos Autores se soltou da torre de telefonia móvel.

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, haja vista que, embora a empresa de telefonia não seja a proprietária da estrutura, esta utiliza da mesma para prestação de seus serviços, sendo solidariamente responsável pelos danos causados aos autores.

4.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos do art. 14 do CDC.

5.
In casu,
os documentos acostados aos autos comprovam a queda de uma peça da torre e os danos materiais provocados ao imóvel dos autores, configurando a falha na prestação dos serviços por parte das Reclamadas, conduta que enseja a reparação dos danos causados.

6.
Danos materiais no valor de R$ 599,98 (quinhentos e noventa e nove reais, e noventa e oito centavos) devidamente comprovados.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Nos termos do art. 537 do CPC, o magistrado pode aplicar as astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. No entanto, decota-se a previsão de multa diária por eventual descumprimento da obrigação de fazer quando o cumprimento da determinação se mostrou inviável, já que prejudicial à estrutura da antena de transmissão, tendo as rés providenciado alternativa compatível com a obrigação imposta no decorrer da lide.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual os autores alegam que na noite do dia 25/01/2022, ouviram grande barulho no banheiro da sua residência, constatando que uma peça havia se soltado da torre de transmissão de telefonia celular localizada no terreno vizinho ao de sua residência, tendo danificado o teto e o piso do cômodo. Afirmam que antena foi instalada em distância que não garante a segurança da família, expondo-a a riscos de lesões corporais e até morte. Pugnam pela concessão de liminar que determine que a torre seja removida ou reinstalada a, no mínimo, 50 metros de distância da residência dos autores, bem como que sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Em decisão de Id nº 160456313 foi deferida a liminar pleiteada pelos autores, determinando que as rés providenciassem a imediata instalação de equipamento que garanta a segurança da área da residência dos autores, vizinha à antena, evitando novos acidentes no que concerne a eventual caída de peças e demais objetos, sendo aceito por esse juízo como medida satisfatória a instalação da tela de proteção e de trava rosca.

Foi proferida sentença de Id nº 160456344, decretando a revelia das Recorridas
SÃO PAULO LOCAÇÃO DE TORRES LTDA e
CONTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para condenar:

1) Ratificar a liminar concedida
e determinar que às reclamadas que providenciem a imediata instalação de
equipamento que garanta a segurança da área da residência das RECLAMANTES, vizinha à antena, evitando novos acidentes no que concerne a eventual caída de peças e demais objetos, sendo aceito por esse juízo como medida satisfatória a instalação da tela de proteção e de trava rosca nos termos ofertados na defesa da reclamada SÃO PAULO LOCAÇÃO DE TORRES LTDA, e apontado no doc. de id. 81475796, ressaltando que também é dever das reclamadas zelarem pela futura manutenção e substituição da tela, quando vier a ser necessário, observando a vida útil da mesma.

2) reconhecer como devido o importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da liminar até a data da publicação da sentença, e a partir da mesma, majoro a multa diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando limitada ao teto estabelecido na Lei 9.099/95.

3) Condenar a solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, para cada um dos reclamantes, corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da data do evento danoso (25/01/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ.

4) Condenar

a solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 599,98 (quinhentos e noventa e nove reais, e noventa e oito centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a data do prejuízo (25/01/2022), e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir do evento danoso (25/01/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignada, a Recorrente CLARO S/A interpôs Recurso Inominado suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do Juizado Especial. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, com o decote das astreintes, ao argumento que o cumprimento da obrigação de fazer, na forma como determinada pela sentença primeva, seria prejudicial à estrutura da torre, tendo sido realizada a instalação de equipamentos de segurança alternativos, mas que são compatíveis com a obrigação imposta. Requereu, ainda a minoração do valor dos danos morais arbitrados.

Os autores, por sua vez, interpuseram Recurso Inominado pugnando pela majoração do valor da indenização a título de danos morais, bem como pela reforma da decisão no que concerne à obrigação de fazer, requerendo que
a torre seja removida ou reinstalada a, no mínimo, 50 metros de distância de sua residência.

A Recorrida SÃO PAULO LOCAÇÃO DE TORRES LTDA, embora tenha interposto Recurso Inominado, deixou de recolher as custas recursais, pelo que o magistrado primevo deixou de conhecer o apelo (Id nº 160456394).

Os Autores peticionaram nos autos informando acerca do descumprimento da tutela de urgência pelas Rés, alegando que a tela de proteção por elas instalada havia sido retirada, razão pela qual pleitearam pela majoração das astreintes.

Intimadas, as Recorridas se manifestaram nos autos, alegando que, conforme determinado pelo juízo primevo, instalaram as telas de proteção na torre, as quais permaneceram enquanto foram realizados os demais serviços de manutenção (retiraram os tampões de para raios, reapertaram os parafusos e aplicaram adesivo chamado “trava rosca”, todavia, foi necessária a remoção destas, eis que a sua permanência compromete a estabilidade da estrutura, como evidencia laudo técnico colacionado aos autos (Id nº 160456359). Requereram, pois, o decote das astreintes, tendo em vista o cumprimento da liminar.

Contrarrazões apresentadas por CLARO S/A, SÃO PAULO LOCAÇÃO DE TORRES LTDA, CONTEL OBRAS E SERVIÇOS LTDA e pelos autores nos Ids nº 162427189, 161427656, 163666186 e 161499161, respectivamente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados interpostos por HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO e JADER ZENON DE GUSMAO, bem como pela ré CLARO S/A, pois preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Como salientado, embora a Recorrida SÃO PAULO LOCAÇÃO DE TORRES LTDA tenha interposto Recurso Inominado, esta deixou de recolher as custas recursais, pelo que o magistrado primevo deixou de conhecer o apelo (Id nº 160456394).

Passo, pois, à análise das preliminares suscitadas pela Recorrente CLARO S/A.

De início, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos demonstrou de forma incontroversa que a peça que danificou o imóvel dos Autores se soltou da torre de telefonia móvel.

Do mesmo modo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente CLARO S/A também não merece prosperar.

Isso porque, embora a empresa de telefonia não seja a proprietária da estrutura, esta utiliza da mesma para prestação de seus serviços, sendo solidariamente responsável pelos danos causados aos autores.

Assim, a Recorrente CLARO S/A se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, sendo, assim, responsável pelo aparato que se utiliza, bem como pelos eventos dele decorrentes.

Ademais, os arts 7º, parágrafo único; 14; 17; 25 §§1º e 2º e 34, todos do CDC, estabelecem de forma exaustiva a responsabilidade solidária entre as empresas que fornecem determinado serviço de forma atrelada, como é o caso dos autos.

Desta forma, rejeito as preliminares suscitadas.

Ultrapassadas as preliminares, tem-se que, no mérito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e entendeu corretamente pelo reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar das empresas Rés em relação aos danos materiais devidamente comprovados pelos autores, no valor de R$ 599,98 (quinhentos e noventa e nove reais, e noventa e oito centavos).

Nessa toada, a tese recursal de ausência de comprovação dos danos suportados pela parte autora e inexistência de responsabilidade civil das empresas demandadas não merece prosperar.

As provas documentais são suficientes a confirmar a tese autoral, bem como a própria narrativa das empresas promovidas atestam a ocorrência do fato (queda de peça da antena).

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, com razão o Recorrente CLARO S/A quanto a sentença merecer reparo no que se refere à obrigação de fazer e astreintes fixadas pelo juízo sentenciante, bem como ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Ora, como relatado, o Juízo primevo ratificou a liminar anteriormente concedida e determinou às reclamadas que providenciassem a imediata instalação de equipamento que garantissem a segurança da área da residência dos autores, vizinha à antena, evitando novos acidentes no que concerne a eventual caída de peças e demais objetos, tendo estipulado como medida satisfatória a instalação da tela de proteção e de trava rosca, ressaltando que também seria dever das rés zelarem pela futura manutenção e substituição da tela, quando vier a ser necessário, observando a vida útil da mesma.

Outrossim, em razão do pretenso descumprimento da determinação judicial pelas rés, a sentença reconheceu como devido o importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da liminar até a data da publicação da sentença, e a partir da mesma, majorou a multa diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando limitada ao teto estabelecido na Lei 9.099/95.

Ocorre, todavia, que conforme informado pelas
Recorridas, após a prolação da sentença, estas instalaram as telas de proteção na torre de telefonia, as quais permaneceram enquanto foram realizados os demais serviços de manutenção, consistentes na retirada dos tampões de para raios, “reaperto” dos parafusos e aplicação de adesivo chamado “trava rosca”,
os quais garantem a segurança da área da residência dos autores, vizinha à antena, evitando novos acidentes no que concerne a eventual caída de peças e demais objetos.

Entretanto, e de acordo com as Recorridas, foi necessária a remoção das telas de proteção, eis que a sua permanência comprometeria a estabilidade da estrutura da antena, como evidencia laudo técnico colacionado aos autos (Id nº 160456359).

E, justamente em razão de o cumprimento da obrigação de fazer determinada pela sentença, em sua literalidade, se mostrar inviável,
já que prejudicial à estrutura da antena de transmissão, é que as rés pugnaram pela reforma da decisão, no sentido de se decotar a multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, o que entendo ter fundamento.

É sabido que a multa tem nítido caráter intimidatório, visando influir sobre o ânimo da parte recalcitrante, compelindo-a a cumprir os termos de obrigação emanada de ordem judicial.

Ocorre que,
in casu,
entendo que houve desacerto na decisão recorrida ao estipular obrigação de fazer cujo cumprimento culminaria em agravar ainda mais a segurança dos que habitam no entorno da antena de telefonia.

De modo que, tendo as requeridas demonstrado que providenciaram o cumprimento da determinação, adotando alternativas viáveis de salvaguardar a segurança do entorno da torre de telefonia, as quais são também compatíveis com a finalidade da obrigação de fazer que fora imposta, a imposição de multa cominatória não merece prevalecer, eis que já cumprida a ordem judicial.

Ou seja, diante da impossibilidade de cumprir a literalidade da decisão judicial, e uma vez tendo as requeridas comprovado esta alegação nos autos, não há que se falar em incidência de multa por descumprimento de decisão judicial, a qual deve ser decotada.

E, nesse tocante, cumpre evidenciar que não merece amparo a pretensão dos autores, no sentido de que seja alterada a obrigação de fazer determinada na sentença, para que
a torre seja removida ou reinstalada a, no mínimo, 50 metros de distância de sua residência.

Como muito bem reconhecido pela sentença
a quo,
inexiste legislação federal a respeito do distanciamento entre residências e antenas de telefonia celular, sendo que a Lei Complementar n. 4.554/2019 do Município de Várzea Grande/MT, que dispõe sobre o licenciamento e implantação de infraestrutura de telecomunicações, também não determina distanciamento mínimo legal entre o local de instalação da torre de telefonia e a residência dos moradores.

Nesse contexto, a única exigência feita pela legislação é a de que a torre não pode colocar em risco a segurança da edificação vizinha e, por conseguinte dos moradores da mesma, o que foi observado pela sentença, ao determinar às reclamadas que providenciassem a instalação de equipamento que garantissem a segurança da área da residência dos autores, vizinha à antena, evitando novos acidentes no que concerne a eventual caída de peças e demais objetos.

E, como mencionado, as medidas implementadas pelas requeridas, consistentes em
retirar os tampões de para raios, reapertar dos parafusos e aplicar de adesivo chamado “trava rosca” são, de acordo com os Relatórios de Ids nº 163666194, 163666193, 163666192, 163666191, 163666190, 163666189 e 163666188, suficientes para garantir a eficácia da obrigação de fazer imposta.

Lado outro, no que concerne à indenização a título de danos morais, é cediço que o valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00 – seis mil reais) para cada um dos autores não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO e JADER ZENON DE GUSMAO, ante a sua tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Lado outro, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente CLARO S/A, ante a sua tempestividade, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do Juizado Especial e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1. reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer pelas Recorridas, decotando a multa por descumprimento de decisão judicial anteriormente arbitrada;

2. minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno os Recorrentes HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO e JADER ZENON DE GUSMAO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023